Tribunal: TJES
Processo: 5005902-44.2023.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005902-44.2023.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: GEORGE DA CONCEICAO SANTOS
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. FALTA GRAVE. REGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL MAIS GRAVE DO QUE O ESTABELECIDO NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA. NOVO CRIME PRATICADO NO CURSO DA EXECUÇÃO. DESNECESSIDADE DE TRÂNSITO EM JULGADO DA PERSECUSSÃO PENAL INSTAURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Não procede a alegação de ofensa à coisa julgada, pois o STJ firmou a orientação de que
"[o] cometimento de falta grave no cumprimento da execução penal tem como consequência a regressão de regime, não havendo ilegalidade na sua fixação para forma mais gravosa do que a fixada no édito condenatório, sem importar em afronta ao instituto da coisa julgada' (HC n. 305.685/RS, Rel. Ministro Jorge Mussi, 5ª T., DJe 3/5/2016)"
(AgRg no HC n. 800.808/GO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 30/3/2023).

2. Acerca da suposta violação ao princípio da presunção de inocência, o STJ possui entendimento sumulado no sentido de que
"o reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato"
(S. 526).

3. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

RELATÓRIO

Trata-se de agravo em execução interposto por GEORGE DA CONCEICAO SANTOS contra decisão que, nos autos da execução penal nº. 2000442-42.2020.8.08.0030, homologou falta grave cometida pelo agravante e regrediu definitivamente seu regime prisional para o fechado.

O agravante sustenta que reconhecer a falta grave por novo crime cometido ensejaria violação ao princípio constitucional da presunção de inocência, uma vez que não foi recebida a denúncia no processo que apura o referido crime. Ainda alega que não se faz possível a regressão a regime prisional mais gravoso do que o fixado na sentença condenatória irrecorrível (semiaberto), sob pena de violação à coisa julgada.

O Ministério Público de primeiro grau apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhado pela Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de agravo em execução interposto por GEORGE DA CONCEICAO SANTOS contra decisão que, nos autos da execução penal nº. 2000442-42.2020.8.08.0030, homologou falta grave cometida pelo agravante e regrediu definitivamente seu regime prisional para o fechado.

O agravante sustenta que reconhecer a falta grave por novo crime cometido ensejaria violação ao princípio constitucional da presunção de inocência, uma vez que não foi recebida a denúncia no processo que apura o referido crime. Ainda alega que não se faz possível a regressão a regime prisional mais gravoso do que o fixado na sentença condenatória irrecorrível (semiaberto), sob pena de violação à coisa julgada.

O Ministério Público de primeiro grau apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhado pela Procuradoria de Justiça.

Pois bem, não procede a alegação de ofensa à coisa julgada, pois o STJ firmou a orientação de que
"[o] cometimento de falta grave no cumprimento da execução penal tem como consequência a regressão de regime, não havendo ilegalidade na sua fixação para forma mais gravosa do que a fixada no édito condenatório, sem importar em afronta ao instituto da coisa julgada' (HC n. 305.685/RS, Rel. Ministro Jorge Mussi, 5ª T., DJe 3/5/2016)"
(AgRg no HC n. 800.808/GO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 30/3/2023).

Acerca da suposta violação ao princípio da presunção de inocência, o STJ possui entendimento sumulado no sentido de que
"o reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato"
(S. 526).

No caso concreto, à época da homologação da falta grave, já havia sido instaurada a ação penal para apuração do novo crime praticado pelo acusado, razão pela qual não procede o argumento defensivo.

Ante o exposto, CONHEÇO, mas NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.